Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMETO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FATO IMPREVISÍVEL. COVID-19. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO APRECIADA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante alega existir contradição no acórdão pois, embora o julgado tenha afirmado não haver hipótese para determinar a suspensão do processo, a pretensão formulada estaria fundamentada no Art. 313, VI, do CPC, relativo ao fato imprevisível da COVID-19.
2. Em que pese as alegações do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levarão ao indeferimento do pedido de suspensão do processo. 2.1. Quanto ao ponto, restou esclarecido que, além de o pedido ter sido formulado após o decurso do prazo, encontrando óbice legal (artigo 139, inciso VI e parágrafo único, do CPC), a pretensão de suspensão do feito não se enquadra nas as hipóteses previstas no artigo 313 do CPC, uma vez considerado o quadro atual de relaxamento das medidas restritivas contra a COVID-19.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.